Tribunal: TJES
Processo: 5002167-49.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-49.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIETE DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002167-49.2024.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

RECORRIDO:
GLAUCIETE DE SOUZA FERREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes de inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao cedente Banco do Brasil. No mérito, argumenta a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto a recorrente, na qualidade de cessionária do crédito, integra a cadeia de fornecimento e assume os riscos inerentes à cessão e cobrança do débito, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor ao promover atos de cobrança ou manutenção de restrição, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, pela Teoria da Asserção, a legitimidade é aferida
in status assertionis
, bastando a correlação entre o polo passivo e a relação jurídica de direito material afirmada na exordial.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na identificação da legalidade da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais e sua extensão.

6.

Após compulsar detidamente os autos verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que a recorrida comprovou, ainda que invertido o ônus da prova, que a negativação perdurou indevidamente, pois a inscrição permaneceu após a celebração de acordo e o pagamento do débito, ao passo em que a recorrente não logrou em comprovar a regularidade da manutenção do débito levado a apontamento, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, não merecendo retoques a sentença vergastada.

7.

Ainda nesta senda, tocante a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, não se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação e as cobranças perduraram indevidamente após a quitação da obrigação pela consumidora, por período superior ao permitido, sem, contudo, ter siso baixada a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, logo, a negativação é indevida e abusiva, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito.

8.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois, além de se tratar de dano moral
in re ipsa
, se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável de crédito. Principalmente quando nem deveria ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por não estar inadimplente. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge indene de dúvidas a sua culpabilidade pela lesão, quando não pautada no dolo, pelo menos no fortuito interno, ante a falha de seus trâmites administrativos, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade, razões pelas quais é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)